Tribunal: TJES
Processo: 0012369-24.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012369-24.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEANDRO DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. A defesa postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate é a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena concretamente aplicada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada de 2 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.
4. Considerando que a denúncia foi recebida em 05/08/2016 e a sentença foi publicada em 26/04/2024, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período, é evidente o transcurso de prazo superior ao legalmente previsto.
5. Aplicável, portanto, o art. 110, § 1º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade de Geandro da Conceição Santos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena concretamente aplicada.

Não havendo causa interruptiva ou suspensiva, e fixada pena de até dois anos, aplica-se o prazo de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: [Não há jurisprudência expressamente citada no voto. Caso deseje, posso incluir precedentes do STJ ou TJES sobre o tema.]

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012369-24.2016.8.08.0048

APELANTE: GEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

GEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS
,

em face da
s
entença proferida
p
elo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto nos art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pel
o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V c/c art. 110, todos do Código Pena
l.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa

C
inge-se a controvérsia à análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A sentença condenou o apelante à pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão
pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Considerando que o Ministério Público não interpôs recurso, a pena aplicada na sentença é o parâmetro para a contagem do prazo prescricional, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Para a pena de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A prescrição retroativa é verificada pelo lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença.

Analisando os autos, verifica-se que:
(i)
A denúncia foi recebida em
05/08/2016
(fl. 76);
(ii)
A sentença foi publicada em
26/04/2024
(Id. 12942018).

Constata-se, assim, que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu um período superior a 04 (quatro) anos. Não havendo registro de suspensão do processo durante esse interregno, é inegável que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi ultrapassado.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso e a ele
D
OU
PROVIMENTO,
para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de GEANDRO DA CONCEIÇÃO SANTOS
, em virtude da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.